Tribunal: TJES
Processo: 5007408-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007408-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007408-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNÍCÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática acostada no id. 1982037, que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
não conheceu do recurso.

Em suas razões (id. 2056479), aduz o agravante que o julgamento monocrático somente é permitido nas hipóteses previstas no art. 932, inc. IV do CPC, bem como que o não conhecimento do recurso acaba por violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, existindo urgência de que a questão seja analisada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Vitória quedou-se inerte (id. 2342433).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007408-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNÍCÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática acostada no id. 1982037, que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
não conheceu do recurso.

Em suas razões (id. 2056479), aduz o agravante que o julgamento monocrático somente é permitido nas hipóteses previstas no art. 932, inc. IV do CPC, bem como que o não conhecimento do recurso acaba por violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, existindo urgência de que a questão seja analisada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Vitória quedou-se inerte (id. 2342433).

Pois bem.

Inicialmente, reputo válido esclarecer que o art. 932, inc. IV do CPC trata de hipóteses de desprovimento de recurso, quando contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, e a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Contudo, o mesmo art. 932, em seu inc. III, versa sobre o não conhecimento de recurso inadmissível, o que hodiernamente é feito por decisão monocrática, tal qual procedi no id.
1982037.

Isto posto, vejo que a decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o deferimento ou indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC. E não tenho dúvidas em manter este entendimento.

Como é de curial sabença, o art. 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A respeito, a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Outrossim, no caso em comento, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência
.

Em casos análogos, inclusive tratando de pedidos de redesignação de audiência, assim se posicionou a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que não se enquadra no rol de hipóteses taxativas de cabimento deste recurso, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não demonstrado pela parte agravante qualquer fato novo ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AgInt-AI 5479142-43.2021.8.09.0129; Pontalina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walter Carlos Lemes; Julg. 03/12/2021; DJEGO 07/12/2021; Pág. 2563)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA. Insurgência do Autor. Não conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2129885-04.2021.8.26.0000; Ac. 14768220; Taboão da Serra; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 29/06/2021; DJESP 02/07/2021; Pág. 2799)

Mesmo em se considerando os demais argumentos trazidos pelo agravante, entendo não ser o caso de cabimento do presente recurso, uma vez que, da mesma forma, não justificam a mitigação ao rol taxativo.

Isto porque, acerca das provas, pacífica é a jurisprudência pátria no sentido de que
“cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa”
(AgInt no AREsp 949.561/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Ademais, repito, embora o C. STJ tenha reconhecido a possibilidade de interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência, no caso ora em discussão não verifico a presença do aludido requisito, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Também não entendo ser o caso da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – tese sufragada neste recurso – uma vez que a parte poderá alegar tais teses em momento processual posterior. Ou seja, ocorre tão somente o diferimento da possibilidade de arguição.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007408-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNÍCÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A MITIGAR O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIFERIMENTO PARA EVENTUAL APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o deferimento ou indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

2.
Neste caso, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação
.

3.
Ademais, não é caso da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a parte poderá alegar tais teses em momento processual posterior. Ou seja, ocorre tão somente o diferimento da possibilidade de arguição.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.